Tribunal: TJPA
Processo: 0810979-60.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2021-03-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810979-60.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE PORTEL - PREFEITURA MUNICIPAL

AGRAVADO: JOSE LUIZ PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR

PROCURADOR: LUCINETE DUARTE DE AQUINO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMENTA
:AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. TEMA 784 DO STF. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300, CAPUT, DO CPC.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A Tese firmada pelo STF no Tema 784 é de que, entre outras hipóteses, restará configurado o direito subjetivo à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital quando surgirem novas vagas e houver a preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública.

2.

No presente caso o agravado comprovou o surgimento de novas vagas em quantidade suficiente para alcançar sua colocação, bem como demonstrou a necessidade de nomeação dos candidatos classificados, decorrente da determinação judicial exarada em face do Município de Portel nos autos de Ação Civil Pública.

3.

Uma vez que foram preenchidos os requisitos da probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300,
caput
, do CPC), não merece reforma a decisão do juízo de primeiro grau.

4.

Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ___ dias do mês de ______ de 2021.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) _____________________.

Desembargador
JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Portel em face de decisão interlocutória proferida pelo juízo da Vara Única de Portel nos autos da Ação Ordinária com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por José Luiz Pereira de Oliveira Junior.

O agravante se insurge contra decisão que deferiu a antecipação de tutela requerida, determinando que o Município de Portel convocasse o agravado, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, bem como procedesse à sua nomeação, posse e lotação, no prazo de 30 (trinta) dias a partir da convocação, fixando multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais), na hipótese de descumprimento.

Nas razões recursais suscita que, consoante os precedentes do Supremo Tribunal Federal (STF), o candidato aprovado em concurso público para formação de cadastro de reserva ou em classificação excedente ao número de vagas ofertadas no certame só terá direito subjetivo à nomeação caso se comprove preterição da ordem classificatória ou contratação irregular de servidor para exercício da função.

Aduz que, ao contrário do alegado pelo agravado, não há servidores temporários contratados para o cargo de Professor Educação Básica II – Educação Física.

Defende que, antes do esgotamento do prazo de validade do concurso, o candidato possui mera expectativa de direito, conforme entendimento do STF, de modo que não há de se falar em direito líquido e certo no presente caso.

Com base nesses argumentos, requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu total provimento.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido pela saudosa Desembargadora Nadja Nara Cobra Meda, relatora do feito à época (ID 2591894).

Foram apresentadas Contrarrazões (ID 2716821).

O Ministério Público emitiu parecer pronunciando-se pelo não provimento do recurso (ID 2898746).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em plenário virtual.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

VOTO

O objetivo do agravante com o presente recurso é a reforma da decisão interlocutória que concedeu tutela de urgência ao agravado e determinou ao Município de Portel a sua imediata convocação, nomeação, posse e lotação para o cargo de Professor Educação Básica II – Educação Física.

Conforme se depreende dos autos, o Edital n° 001/2018 do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Portel estipulou a oferta de 04 (quatro) vagas para o cargo em questão (ID 2580646 - Pág. 15), tendo o agravado obtido a 8ª colocação, integrando o Cadastro de Reserva (ID 2580643 - Pág. 24).

Contudo, após a convocação dos 6 (seis) primeiros colocados, surgiram 2 (duas) novas vagas, em razão da eliminação do 3° colocado (ID 2580646 - Pág. 4) e do pedido de reclassificação por parte do 6° colocado (ID 2580670 - Pág. 5).

Em se tratando de direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em concurso público, deve ser observada a Tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do RE n° 837.311 (Tema 784 de Repercussão Geral):

O
surgimento de novas vagas
ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo
,
durante o prazo de validade do certame anterior,

não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração
, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame,
a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato
.
Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses:

I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital;

II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação;

III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. (grifo nosso)

No presente caso o agravado comprovou o surgimento de novas vagas em quantidade suficiente para alcançar sua colocação, bem como demonstrou a necessidade de nomeação dos candidatos classificados, decorrente da determinação judicial exarada em face do Município de Portel nos autos da Ação Civil Pública n° 0007405-30.2019.8.14.0043.

Assim, uma vez que foram preenchidos os requisitos da probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300,
caput
, do Código de Processo Civil), entendo que não merece reforma a decisão do juízo de primeiro grau.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 08/03/2021